Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735653-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA NUNES FERREIRA, POLYANA NUNES FERREIRA, ANA PAULA NUNES FERREIRA, GABRIELLA NUNES FERREIRA, ALEXANDRE NUNES FERREIRA, ANA CRISTINA NUNES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RITA NUNES FERREIRA e OUTROS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714051-80.2022.8.07.0018, que condicionou o levantamento de valores pelos herdeiros à ultimação da partilha/sobrepartilha para que se proceda ao pagamento dos requisitórios/levantamento de valores ou, ainda, em caso de inventário e partilha extrajudicial, à apresentação da escritura de sobrepartilha com o recolhimento dos valores e impostos correspondentes. Em suas razões recursais, os agravantes narram que o cumprimento de sentença tem origem no título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Afirmam que, após o falecimento do exequente JOSÉ GERALDO FERREIRA, seus herdeiros, ora agravantes, requereram a habilitação nos autos, porém o Juízo de primeiro grau determinou que a parte exequente apresente o formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial, em que constem expressamente os quinhões de cada herdeiro em relação ao crédito executado, como condição para o regular prosseguimento do feito. Arguem, no entanto, que a legislação e a jurisprudência brasileiras reconhecem a legitimidade dos herdeiros para serem titulares das suas respectivas ordens de pagamentos e receberem os valores nelas alcançados, independentemente de inventário/arrolamento ou escritura pública de partilha. Citam o art. 110 e art. 313, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em amparo à sua tese, além de invocarem os postulados da razoável duração do processo e da segurança jurídica como fundamento para que não seja condicionada a retificação dos ofícios requisitórios à apresentação de formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial. Argumentam, ainda, que a Lei Federal no 6.858, de 24 de novembro de 1980, bem como o Decreto Federal no 85.845, de 26 de março de 1981, estabelecem que quaisquer valores devidos aos servidores públicos, em razão do cargo ou emprego ocupado, podem ser objeto de pagamento direto, ou seja, não dependem de prévio procedimento judicial/extrajudicial de inventário ou de arrolamento. Destacam que os herdeiros, ao se habilitarem em processo na condição de sucessores do de cujus, são considerados como litisconsortes ativos em caráter unitário, fato que, no seu entender, ratifica o direito à expedição individualizada de requisições referentes ao crédito judicial não pago em vida ao servidor titular, haja vista o entendimento de que o referido tipo de litisconsórcio sempre será visto como facultativo quando este for ativo, pois somente assim restará garantido o direito fundamental de acesso à justiça, disposto no art. 5o, XXXV, da CF/88. Eventualmente, defendem que, caso mantida a expedição de precatório, a retificação de valores referentes à obrigação principal não deve ser condicionada à apresentação de escritura de sobrepartilha com o recolhimento dos valores e impostos correspondentes, se o caso, a fim de que eventuais valores existentes sejam transferidos em conformidade com o quinhão, porquanto, conforme o art. 1.784, do CC – o qual consolida o princípio da saisine –, aberta a sucessão, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários. Concluem que, tanto para a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor de forma individualizada, quanto para a transferência dos valores devidos a título de crédito judicial de natureza alimentar decorrente de cargo ou emprego ocupado e não recebido em vida pelo de cujus, deve-se considerar a legitimidade individual de cada herdeiro, tornando-se, por conseguinte, desnecessária a apresentação de inventário ou arrolamento para tanto. Afirmam que as razões recursais evidenciam a plausibilidade do direito invocado e que a demora no julgamento do recurso “causará danos de impossível ou difícil reparação, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora”. Dessa forma, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para reconhecer como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada na origem, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão agravada. Preparo regular – Id 75474516. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o alegado perigo da demora, sendo certo que a mera alegação genérica de que o montante em execução possui natureza alimentar não supre o requisito. Ademais, o valor é executado pelos herdeiros do servidor falecido, os quais, em princípio, não demonstraram, de plano, eventual prejuízo em se aguardar o julgamento pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, é mais adequado aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma aprofundada o direito pleiteado. Nesses termos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora